Tribunal: TJES
Processo: 5000020-12.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000020-12.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO MELLO

APELADO: JOSE VANDERLEI RANGEL e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE PRECÁRIA DECORRENTE DE TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. ESBULHO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ocupante de imóvel contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de reintegração de posse ajuizada pelo espólio proprietário, determinando a desocupação do imóvel pelo réu, com rejeição do pedido de indenização por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a limitação da instrução à oitiva de informantes, todos parentes, caracteriza cerceamento de defesa;
(ii) saber se a posse exercida pelo réu, alegadamente contínua e de longa data, com benfeitorias e pagamento de tributos, pode ser tida como legítima e com animus domini, apta a obstar a reintegração e configurar usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de cerceamento de defesa não procede, tendo em vista que foi oportunizada às partes a produção de todas as provas admitidas, não sendo o juízo responsável pela limitação do conteúdo probatório apresentado.
4. A prova oral e documental constante dos autos demonstrou posse exercida por mera tolerância, sem comprovação de origem legítima, seja por compra, seja por doação.
5. A posse derivada de mera permissão ou tolerância configura posse precária e não se transmuta, pelo decurso do tempo ou realização de benfeitorias, em posse ad usucapionem.
6. O esbulho possessório resta configurado quando, cessada a tolerância dos proprietários, o ocupante se recusa a desocupar o imóvel após notificação judicial.
7. Correta a distribuição do ônus da prova conforme o art. 373 do CPC, não havendo falar em inversão.
8. Sentença em consonância com os elementos probatórios e a jurisprudência dominante, não merecendo reparos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

A instrução processual limitada à oitiva de informantes não configura, por si só, cerceamento de defesa, quando dada às partes a oportunidade de produzir todas as provas legalmente admitidas.

A posse exercida por mera tolerância, ainda que prolongada e acompanhada de benfeitorias ou pagamento de tributos, conserva natureza precária e não se converte automaticamente em posse com animus domini.

O esbulho possessório, na hipótese de permissão verbal de uso, se configura com a recusa de desocupação após a revogação da autorização pelo proprietário.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.208 e 1.784; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, ApCv 5008107-19.2022.8.13.0525; TJRJ, ApL 0014912-41.2018.8.19.0042.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
GERALDO MELLO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Piúma/ES, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pelo
ESPÓLIO DE MARIA ISDNA DA SILVA RANGEL
, representado por seu inventariante, JOSÉ VANDERLEI RANGEL, a qual julgou parcialmente procedente o pedido autoral, determinando a reintegração do espólio na posse do imóvel localizado na Rua Orides Fornaciari, s/n, Beco Atrás do Cemitério, bairro Limão, Piúma-ES, e a desocupação pelo requerido, sendo rejeitado o pleito indenizatório.

A sentença recorrida entendeu pela ausência de
animus domini
do réu na ocupação do bem, reconhecendo que se tratava de posse precária derivada de mera tolerância e que a resistência à desocupação caracterizaria esbulho possessório, não sendo reconhecido qualquer direito à permanência do réu no imóvel.

Em suas razões recursais (Id.16406841), o Apelante alegou, preliminarmente, nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa, sob o argumento de que a instrução se limitou à oitiva de informantes, comprometendo a defesa. No mérito, defende que exerce posse antiga, mansa e pacífica, com animus domini (desde 2003), e que o prolongamento da ocupação é incompatível com mera permissão. Alega, ainda, necessidade de inversão do ônus da prova e a ausência de esbulho.

O Espólio apresentou contrarrazões (Id. 16406848), rebatendo as alegações do Apelante, onde destacou a inexistência de cerceamento de defesa, pois a audiência de instrução e julgamento ocorreu regularmente, e os depoimentos colhidos obedeceram ao disposto no art. 447, §2º, I, do CPC. no mérito, sustentou a procedência da ação diante da comprovação de que a posse do Apelante era precária, resultante de permissão da falecida proprietária, e que sua resistência à desocupação configura esbulho possessório.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000020-12.2023.8.08.0062

APTE: GERALDO MELLO

APDO: ESPÓLIO DE MARIA ISDNA DA SILVA RANGEL

RELATORA:

DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
GERALDO MELLO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Piúma/ES, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pelo
ESPÓLIO DE MARIA ISDNA DA SILVA RANGEL
, representado por seu inventariante, JOSÉ VANDERLEI RANGEL, a qual julgou parcialmente procedente o pedido autoral, determinando a reintegração do espólio na posse do imóvel localizado na Rua Orides Fornaciari, s/n, Beco Atrás do Cemitério, bairro Limão, Piúma-ES, e a desocupação pelo requerido, sendo rejeitado o pleito indenizatório.

A sentença recorrida entendeu pela ausência de
animus domini
do réu na ocupação do bem, reconhecendo que se tratava de posse precária derivada de mera tolerância e que a resistência à desocupação caracterizaria esbulho possessório, não sendo reconhecido qualquer direito à permanência do réu no imóvel.

Em suas razões recursais (Id.16406841), o Apelante alegou, preliminarmente, nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa, sob o argumento de que a instrução se limitou à oitiva de informantes, comprometendo a defesa. No mérito, defende que exerce posse antiga, mansa e pacífica, com
animus domini
(desde 2003), e que o prolongamento da ocupação é incompatível com mera permissão. Alega, ainda, necessidade de inversão do ônus da prova e a ausência de esbulho.

De início, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço, passando à análise da questão, a começar pela preliminar suscitada.

I – Do Cerceamento de Defesa

O Apelante argui a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob a alegação de que a instrução processual se limitou à oitiva de informantes (parentes diretos), o que teria comprometido a comprovação da origem legítima de sua posse.

A preliminar não merece acolhimento.

A escassez de outras provas hábeis a corroborar a tese do Apelante não pode ser imputada ao juízo, mas sim à parte que não logrou demonstrar, por meios outros, o
animus domini
alegado. A instrução foi regularmente encerrada e a sentença fundamentada em elementos legítimos, não havendo que se falar em nulidade por cerceamento de defesa.

Ademais, foi dada plena oportunidade ao Apelante de produzir todas as provas admitidas, inclusive testemunhal (conforme pedido na contestação), porém, a prova oral produzida por ambas as partes se limitou aos parentes diretos, ouvidos como informantes. O fato de as provas produzidas pelo Apelante (especialmente o depoimento de sua filha) não terem sido suficientes para corroborar a tese de compra ou doação indica a fragilidade do direito alegado, e não um vício de procedimento ou cerceamento de defesa.

Portanto, não houve afronta ao contraditório ou à ampla defesa, razão pela qual,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

II – Do Mérito

No mérito, a sentença proferida pelo juízo a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais, aliás, encontram robusto amparo na legislação civil e na jurisprudência pátria.

O Apelante afirma que reside no imóvel há mais de 20 anos, de forma contínua, mansa e pacífica, realizando benfeitorias e pagando tributos, sustentando, com isso, a configuração da posse
ad usucapionem
. Contudo, não logrou comprovar aquisição originária da posse com
animus domini
.

O artigo 1.208 do Código Civil dispõe com clareza que:

“Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.”

A prova coligida nos autos, notadamente os depoimentos colhidos na audiência de instrução, permite inferir que a ocupação do imóvel pelo Apelante se deu por mera tolerância da falecida Sra. Maria Isdna da Silva Rangel, genitora do inventariante. Não há qualquer prova documental da alegada compra do imóvel junto ao Sr. Arlindo, tampouco de doação válida, formalizada nos moldes legais.

A posse precária, ainda que prolongada no tempo, não transmuta-se em posse legítima para fins de proteção possessória, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. A resistência à devolução do bem, após a extinção da tolerância, caracteriza o esbulho possessório, a ensejar a procedência da reintegração pretendida. Neste sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO PELA FILHA DOS AUTORES. NATUREZA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por eunice de Menezes campos e rubens campos contra sentença que julgou improcedente ação de usucapião especial urbana ajuizada em face de setpar terraplenagem pouso alegre Ltda. , visando ao reconhecimento da propriedade de imóvel ocupado há mais de 20 anos, sob alegação de posse mansa, pacífica e contínua. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em definir se a posse exercida pelos apelantes, oriunda de doação verbal da filha e de contrato de compra e venda celebrado por esta com a apelada, pode ser considerada como posse ad usucapionem, apta a ensejar o reconhecimento da usucapião especial urbana. III. Razões de decidir a usucapião exige posse com animus domini, o que não se verifica quando a ocupação decorre de contrato firmado por terceiros, em situação de inadimplemento, que caracteriza posse precária. A interversão da posse somente se configura quando demonstrada mudança clara e pública da condição de mero detentor para a de proprietário, com oposição inequívoca ao titular do domínio, o que não restou comprovado nos autos. O pagamento de IPTU, realização de benfeitorias e permanência no imóvel por longo período não afastam a natureza precária da posse, pois não evidenciam a intenção inequívoca de agir como proprietário contra o titular do domínio. A existência de ação de rescisão contratual e reintegração de posse julgada procedente em favor da apelada reforça a ausência de animus domini e a manutenção da precariedade da posse exercida pelos apelantes. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento:
A posse originada de contrato celebrado por terceiros, ainda que acompanhada de ocupação prolongada e pagamento de encargos, conserva natureza precária e não se converte automaticamente em posse ad usucapionem
.
A interversão da posse depende de atos claros, públicos e inequívocos de oposição ao proprietário,
não presumidos pelo decurso do tempo
.
O reconhecimento da usucapião exige comprovação efetiva do animus domini, inexistente quando se constata ciência da origem precária da posse
e aceitação de interpelação feita por oficial de justiça com a condição de depositário do bem. (TJMG; APCV 5008107-19.2022.8.13.0525; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho; Julg. 29/10/2025; DJEMG 29/10/2025) (destaquei)

Embora o Apelante alegue a ausência de esbulho, pois a entrada se deu de forma pacífica, a tese não prospera. Em casos de posse originada de permissão ou comodato verbal, o esbulho não se caracteriza no momento da entrada no imóvel, mas sim na permanência após a revogação da autorização.

No momento em que o Espólio Apelado, representando os herdeiros, manifesta sua oposição à continuidade da ocupação (o que se materializa com a citação na Ação de Reintegração de Posse) e o Apelante se recusa a desocupar, a detenção se converte em posse injusta e precária, caracterizando o esbulho possessório:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROPOSTA PELOS APELADOS EM FACE DOS APELANTES. RECORRENTE QUE ALEGA A USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA EM SEDE DE RECONVENÇÃO. Contrato de comodato caracterizado no caso concreto, ante as alegações de ambas as partes. Comodato que se extingue com a morte. Contrato personalíssimo.
Citação na ação possessória que constituiu o possuidor em mora e caracteriza o esbulho possessório
. Ausência do animus domini para fins da usucapião extraordinária na forma do artigo 1238 do Código Civil. Honorários advocatícios majorados na forma do artigo 85, § 11 do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida ao apelante Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0014912-41.2018.8.19.0042; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Adolpho Correa de Andrade Mello Junior; Julg. 09/10/2025; DORJ 13/10/2025) (destaquei)

Registro ainda que não houve inversão do ônus da prova. A Sentença aplicou corretamente o Art. 373 do CPC:

Ao Apelado (Autor)
cabia provar sua posse e o esbulho (Art. 373, I, do CPC ). A posse do Espólio se transmite aos herdeiros (Apelados) por força do princípio de saisine (Art. 1.784 do CC) desde o falecimento da de cujus. O esbulho restou configurado com a recusa do Apelante em desocupar após o fim da permissão.

Ao Apelante (Réu)
cabia provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor (Art. 373, II, do CPC ), ou seja, que sua posse era legítima e autônoma (compra ou doação) e não mera permissão.

No caso, o Apelante não se desincumbiu do ônus de provar a origem legítima da sua posse, restando comprovada a tese do Apelado de que a ocupação decorreu de ato de permissão.

Desse modo, a sentença não merece reparos, posto que proferida em consonância com os elementos fáticos e probatórios constantes dos autos e com respaldo jurídico adequado.

Ante ao exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Geraldo Mello, mantendo-se integralmente a sentença vergastada.

Voto, ainda, pela majoração da verba honorária sucumbencial ao patamar de 15%, permanecendo sua exigibilidade suspensa na forma do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar